Tribunal: TJDFT
Processo: 0738291-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738291-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN JUNIO DE QUEIROZ AGRAVADO: PEDRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JONATHAN JUNIO DE QUEIROZ em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra PEDRO DUARTE NETO, indeferiu o pedido de realização de consultas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), bem assim ao INFOJUD/DOI, retornando os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 63935460), a parte agravante informa que foram realizadas buscas para penhora de bens do agravado por várias diligências extrajudiciais e, ainda, pelos sistemas disponíveis ao juízo embrionário. No entanto, alega que a parte devedora oculta bens da Receita Federal, já que, a despeito de não ter declarado o IRPF/2023, continua comercializando veículos na “17 Comércio de Veículos LTDA.”, com capital social equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Aduz que o motivo das consultas não é para localização de bens em nome da parte devedora, que oculta quaisquer bens e, segundo sustenta, ostenta vários processos em seu prejuízo (inclusive criminal), mas para “disponibilizar informações cadastrais do agravado com outras pessoas” (p. 6). Sustenta, em singela síntese, que diante da ausência de pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre a proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda restando infrutíferas as demais diligências, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCS-BACEN e a renovação da consulta via INFOJUD/DOI. Requer, prefacialmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar ao Juízo “a quo” a imediata realização das pesquisas em lume, com a finalidade de obter eventual informação quanto à ocultação de patrimônio da agravada. Preparo regular (ID 63935462 e 63935461) É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. Compulsando os autos de origem, observo que, em 06/12/2023, o magistrado sentenciante determinou a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOJUD (ID 180686321, p. 1). Em seguida, o agravante postulou a realização da penhora do veículo localizado via RENAJUD (ID 184356581). Nada obstante, informou no ID 184626581 que o veículo estava gravado com alienação fiduciária, razão por que postulou a expedição de ofício ao banco credor para que informar se, de fato, ainda havia saldo a ser quitado. A medida foi deferida (ID 185736215). Ante a frustração da medida, considerando que o automóvel já havia sido alienado para terceiro, o credor, ora agravante, requereu a retirada de restrição sobre o bem (ID 189134695). Realizadas outras tentativas de localização de bens sem sucesso, em 02/08/2024, o agravante postulou a expedição de ofício para as Fintechs não supervisionadas pelo BACEN, o que foi indeferido, sob o argumento de que não há indícios de que o executado possua relacionamento com as referidas instituições (ID 206582549). Em seguida, pugnou pelas consultas em debate, sobrevindo a r. decisão agravada. Rememoro que o CCS-BACEN é derivado do SISBAJUD, sistema mais abrangente, na medida em que permite não só a consulta como o bloqueio de bens. Afora isso, consoante acima relatado, houve determinação de consulta aos sistemas no final de 2023. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021). Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: "Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do executado quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes.” (Acórdão 1670279, 07385829020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). (...) 3. No caso em exame foram efetivadas pesquisas de bens dos devedores por meio do sistema Sisbajud em data recente, e o Juízo singular disponibilizou à credora a efetivação de consulta aos sistemas Renajud, e-RIDFT e Infojud. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1713445, 07092548120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. REITERAÇÃO. UTILIDADE. NÃO CABIMENTO. (...) Ainda que de modo isolado, há menos de um ano, foram utilizados os sistemas SisbaJud, ERIDF, RenaJud e InfoJud. 4. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens que não localizados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1713976, 07404093920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023.) Em adição, nesta prelibação sumária, não verifico urgência que autorize o deferimento da medida antecipatória vindicada, ressaltando-se que o crédito encontra-se preservado, porquanto sequer ventilado eventual risco de iminente decisão de extinção do processo. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada (ID 175190698 – autos de origem) para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator